Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-37.2021.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000297-37.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO BARBOSA - CPF: 057.389.061-79 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LUDMILA SENA DO VALE - CPF: 065.643.774-01 (ASSISTENTE), FABIO MAURICIO FREIRE - CPF: 115.017.937-64 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA NAS CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA MÁXIMA IN ABSTRATO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 438 DO STJ – INADMISSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA – MÉRITO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDARAM DOS FATOS EM JUÍZO – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIA E AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO É ABSOLUTA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do art. 109, caput, do CP, sendo inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética, conforme preconiza a Súmula 438 do STJ.

O termo de constatação de sinais de embriaguez não constitui prova cautelar ou não repetível, sendo imprescindível sua confirmação em juízo pelos agentes públicos que o elaboraram, sob pena de violação ao disposto no artigo 155 do CPP, que veda a condenação criminal com base exclusiva em elementos informativos colhidos na investigação.

A presunção de veracidade dos atos praticados por agentes públicos não é absoluta e deve ceder quando os próprios agentes, em depoimento judicial, expressamente reconhecem não se recordar dos fatos e circunstâncias essenciais à configuração do tipo penal.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, é inviável a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando o estado de alteração da capacidade psicomotora do acusado não é confirmado judicialmente por meio de prova segura produzida sob o crivo do contraditório.

Havendo dúvida razoável quanto à materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que absolveu MARCELO BARBOSA da imputação da prática do crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (sentença – ID. 294142895).

Irresignado, o representante ministerial interpôs recurso de apelação (ID. 294142901). Em suas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença absolutória, argumentando, em síntese, que há provas suficientes para a condenação do apelado, notadamente o termo de constatação de sinais de embriaguez e o depoimento prestado pelos policiais na fase investigativa, elementos que, segundo alega, podem ser valorados em conjunto com as demais provas, não estando o julgador adstrito apenas às provas produzidas em juízo para formar sua convicção. (ID. 294142905).

Em contrarrazões, a defesa do acusado refutou os argumentos ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença absolutória. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição retroativa, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (29/06/2021) e eventual sentença condenatória em sede recursal. (ID. 294142909).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, recomendando a manutenção integral da sentença absolutória. (ID. 296927870), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sintese ministerial: Recurso de Apelação – Embriaguez ao volante (artigo 306, caput, do CTB) - Sentença absolutória – Irresignação ministerial – 1. Preliminar Contrarrazões Defesa: Prescrição retroativa – Prazo prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do CP, não foi extrapolado -

REJEIÇÃO
-

Súmula 438 do STJ – 2. Recurso do MP: Pretendida a condenação pelo crime de embriaguez ao

volante, com fundamento na suficiência probatória –
IMPOSSIBILIDADE
– Termo de constatação

que não consubstancia prova irrepetível segura, sem a devida

corroboração em Juízo -

Testemunhas

policias ouvidas em juízo que não confirmam de forma segura a embriaguez do acusado no

momento dos fatos – Jurisprudência do TJMT – Parecer pelo conhecimento e Desprovimento do apela ministerial”.” (Sic.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA.

Inicialmente, cumpre-me apreciar a preliminar de prescrição retroativa suscitada pela defesa do apelado em suas contrarrazões recursais.

A defesa sustenta que, caso sobrevenha condenação em sede recursal, estaria configurada a prescrição retroativa, considerando que a pena mínima cominada ao crime do art. 306 do CTB é de 06 (seis) meses, o que ensejaria a prescrição em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, e que já haveria transcorrido lapso superior desde o recebimento da denúncia (29/06/2021) até a presente data.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, nos termos do art. 109, caput, do Código Penal, antes do trânsito em julgado da sentença final, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Para o delito tipificado no art. 306 do CTB, a pena máxima prevista é de 03 (três) anos de detenção, o que corresponde ao prazo prescricional de 08 (oito) anos, conforme disposto no art. 109, IV, do Código Penal.

Ademais, o reconhecimento da prescrição retroativa com base em pena hipotética, que eventualmente seria aplicada em caso de condenação, encontra óbice no enunciado da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Nesse sentido, colaciono recente precedente deste Sodalício:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A extinção da punibilidade com base em prescrição antecipada (ou virtual) carece de amparo legal, sendo vedada pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ, além de contrariar o devido processo legal, pois presume a pena aplicável antes do regular trâmite da ação penal. 5. A aplicação da prescrição pela pena em perspectiva configura prejulgamento e compromete o princípio da legalidade e da necessidade da persecução penal, sendo inadmissível à luz do enunciado da Súmula n. 438 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: (...) 2. É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição da pretensão punitiva baseada em pena hipotética, diante da ausência de previsão legal e da vedação expressa pela jurisprudência consolidada. (...) (N.U 0000925-77.2017.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)" (sic).

Peço vênia para citar trecho do parecer da Procuradoria.

Ainda, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, o lapso temporal entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia (29/06/2021) até a presente data é de aproximadamente 04 (quatro) anos, período inferior aos 08 (oito) anos previstos no art. 109, IV, do CP.

Assim, rejeito a preliminar de prescrição retroativa arguida pela defesa.

MÉRITO RECURSAL.

No mérito, o recurso ministerial não comporta provimento.

A pretensão acusatória busca a reforma da sentença absolutória, sustentando a suficiência probatória para a condenação do apelado pelo delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Narro à denúncia:

(ID. 294142441).

“(...). Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 22h00min, na BR 163, KM 692.0, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado MARCELO BARBOSA conduziu veículo automotor tipo automóvel, marca/ modelo Novo Voyage, cor branca, ano 2019, placa FJK-5406/MT, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em via pública.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado MARCELO BARBOSA, conduzindo seu veículo Novo Voyage, cor branca, ano 2019, placa FJK-5406/MT deu causa a acidente de trânsito ao sair do leito carroçável da via.

Diante disso, acionada para comparecer ao local dos fatos, a guarnição da Polícia Rodoviária Federal durante o atendimento da ocorrência constatou que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: fala alterada, desorientação, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito; irônico; sonolência; boca seca (Vide termo de constatação de fls. 04/05 – id. 47356136). Por tal motivo foi lhe dada voz de prisão em flagrante delito, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia para as providências de praxe.”

Peço vênia para citar trecho da sentença.

O magistrado a quo, ao analisar o conjunto probatório, consignou na sentença (ID 294142895) que:

"(...). Analisando detidamente os autos, verifico que inexiste a prova mínima produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a alicerçar, veementemente, a prática do crime descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela policial rodoviária federal Ludimila Sena do Vale que narrou que "pra ser sincera, não me recordo mais especificamente dessa ocorrência",
conforme ID 142396721.

De igual modo, o policial rodoviário federal Fabio Mauricio Freire afirmou
"que pelo decurso do tempo não me recordo de detalhes, eu dei uma lida no boletim de ocorrência, mas de detalhes não vou me recordar".

Sobre o estado de embriaguez narrou "que não me recordo de detalhes",
conforme ID 142396721."

Peço vênia para citar trechos do Parecer da Procuradoria.

De fato, conforme bem destacado no parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 296927870), os depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo não confirmaram o conteúdo do termo de constatação de sinais de embriaguez elaborado na fase inquisitorial.

A policial rodoviária federal Ludmila Sena do Vale afirmou categoricamente em juízo: ID 296927870).

"Para ser sincera, eu não me recordo mais especificamente desta ocorrência" (transcrição constante no ID 296927870). Por sua vez, o policial Fábio Maurício Freire, quando indagado especificamente sobre o estado de embriaguez do acusado, respondeu: "De detalhes, não, não me recordo"

Vale ressaltar que, embora o Ministério Público sustente a validade do termo de constatação de sinais de embriaguez e dos depoimentos prestados pelos policiais na fase investigativa, tais elementos, por si sós, não são suficientes para embasar um decreto condenatório, mormente quando não confirmados em juízo.

O artigo 155 do Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer que:

"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Nesse ponto, convém salientar que o termo de constatação de sinais de embriaguez não constitui prova cautelar ou não repetível, devendo ser confirmado em juízo pelos agentes que o elaboraram para que possa servir como fundamento para uma condenação criminal.

Nessa linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não se admite a condenação pelo delito de embriaguez ao volante quando o termo de constatação não é confirmado em juízo pelas testemunhas que o elaboraram. Confira-se:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA FIRMADO POR POLICIAIS MILITARES CONCEBIDO COMO PROVA NÃO REPETÍVEL PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – INVIABILIDADE DE SE AMPARAR A CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A absolvição do apelante é imperiosa porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. O termo de constatação etílico elaborado mediante simples preenchimento de formulário indicativo dos sinais de embriaguez apresentados pelo apelante na data dos fatos e firmado pelos próprios policiais militares que o prenderam em flagrante delito não consubstancia prova não repetível e suficientemente segura, para justificar o édito condenatório independentemente de sua confirmação em juízo, ainda que corroborado por outras provas colhidas na fase inquisitiva, a exemplo da confissão extrajudicial do recorrente, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal. Recurso provido. (N.U 0003118-41.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)" - citado no parecer ministerial de ID 296927870.(sic).

Em recente julgado, esta Corte reafirmou tal entendimento:

"Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PROVAS INSUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação criminal exige prova cabal da autoria e materialidade do delito, não podendo estar fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme dispõe o art. 155 do CPP. 4. No caso concreto, a condenação baseou-se apenas nos relatos policiais colhidos na fase investigativa, no termo de constatação de embriaguez e na confissão extrajudicial do acusado, sem que houvesse provas produzidas sob o crivo do contraditório capazes de corroborá-las. 5. As testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram de forma segura a embriaguez do acusado no momento dos fatos, inexistindo prova judicializada suficiente para o decreto condenatório. 6. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Absolvição do réu por insuficiência probatória. Tese de julgamento: "A condenação pelo crime de embriaguez ao volante exige prova segura da alteração da capacidade psicomotora do agente, sendo insuficientes elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo." (...) (N.U 1004024-87.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)" - citado no parecer ministerial de ID 296927870.(sic).”

Embora o Ministério Público invoque a presunção de veracidade dos atos praticados por agentes públicos, é cediço que tal presunção não é absoluta e deve ceder quando os próprios agentes, em depoimento judicial, expressamente reconhecem não se recordar dos fatos e circunstâncias que embasaram o auto de constatação, como ocorreu na hipótese vertente.

Ademais, não existem nos autos outros elementos probatórios judicializados que corroborem o estado de embriaguez do apelado no momento dos fatos, de modo a formar o necessário juízo de certeza para um decreto condenatório.

Peço vênia.

Como bem pontuado pelo ilustre representante do Ministério Público em segundo grau,
"ainda que no termo de constatação constem descritos diversos sinais de embriaguez (fala alterada, desorientação, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, irônico, sonolência, boca seca), tratando-se de prova documental elaborada na fase inquisitorial, sua valoração isolada para fins condenatórios violaria frontalmente o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal"
(ID 296927870).

No processo penal, vigora o princípio in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual, em caso de dúvida quanto à materialidade e/ou autoria do delito, deve-se decidir em favor do acusado. Havendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe.

Sendo assim, inexistindo elementos de convicção firmes e seguros que comprovem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o apelado conduzia veículo automotor em estado de embriaguez, deve ser mantida a sentença absolutória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar de prescrição retroativa suscitada pela defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025